Tribunal: STF
Processo: RE 1271500
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-06
Data de publicação: 2023-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Cuida-se de embargos de divergência opostos por Juliana Miranda Dutra de Resende contra acórdão prolatado pela Segunda Turma desta Corte, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 04.09.2020. SERVIDORA PÚBLICA. FISIOTERAPEUTA DO INCA. REGIME ESTATUTÁRIO. INGRESSO POR CONCURSO PÚBLICO. EDITAL 59-MS/2009 POSTERIOR À VIGÊNCIA DA LEI FEDERAL 8.856/1994. CARGA HORÁRIA. INOBSERVÂNCIA. ADEQUAÇÃO. ALEGADA AFRONTA AO PRINCÍPIO DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS E AO DIREITO ADQUIRIDO. IMPROCEDÊNCIA. TEMA 514 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE. REEXAME DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE NORMAS EDITALÍCIAS. OFENSA REFLEXA. TEMA 660. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 



    1. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame de legislação infraconstitucional pertinente, bem como das normas editalícias, de modo que possível ofensa à Constituição Federal, se existente, somente se verificaria de modo indireto ou reflexo, além de atrair a incidência do óbice da Súmula 454 do STF, o que inviabiliza o processamento do extraordinário. 



    2. O Plenário desta Corte, no julgamento do ARE-RG 748.371, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º.08.2013 (Tema 660), decidiu que não há repercussão geral quando a alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, do direito adquirido, do ato jurídico perfeito e da coisa julgada é debatida sob a ótica infraconstitucional, uma vez que configura ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que torna inadmissível o recurso extraordinário, como no caso dos autos. 



    3. O Tribunal de origem afastou o alegado direito adquirido e a afronta ao princípio da irredutibilidade de vencimentos, por concluir que, na hipótese, não se tratava de legislação superveniente que alterou a carga horária de 40 horas para 30 horas, mas de adequação à Lei Federal 8.856/1994, a qual já previa o limite da jornada de trabalho de 30 horas semanais quando da publicação do Edital 59-MS/2009 do Concurso Público pelo qual ingressou a Recorrente no cargo de Fisioterapeuta do INCA. Inaplicável, portanto, à hipótese, o Tema 514 da repercussão geral (RE-RG 660.010, Rel. Min. Dias Toffoli). 



    4. A Administração pode, a qualquer tempo, rever seus atos eivados de erro ou ilegalidade, sem que isso implique ofensa aos princípios da segurança jurídica, da confiança e da boa-fé objetiva, porque deles não se originam direitos. Súmulas 346 e 473 do STF. 



    5. Agravo regimental a que se nega provimento. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC.”



    A divergência é suscitada pela embargante com supedâneo no RE n° 924.024/ES-AgR-segundo, da relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, julgado pela Primeira Turma desta Corte.



    O acórdão desse julgamento porta a seguinte ementa:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM REPERCUSSÃO GERAL. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 



    1. O acórdão recorrido encontra-se em harmonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, firmada em sede de repercussão geral no ARE 660.010-RG/PR (Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tema 514). 



    2. O acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 



    3. Agravo Interno a que se nega provimento.”



    Alega a embargante que a Segunda Turma desta Corte entendeu “que não houve redução de vencimentos, e sim o enquadramento dos vencimentos a carga horaria reduzida posteriormente e que este caso não se aplica a repercussão geral discutida no Tema 514, onde se discute que o artigo 37, XV, da Carta Magna, não autoriza a redução de vencimentos do servidor quando há inovação legislativa”.



    Argumenta que, no acórdão paradigma, por outro lado, a Primeira Turma assentou que “houve redução de vencimentos dos fisioterapeutas ao reduzir posteriormente sua carga horaria de 40 para 30 horas semanais em 25% do seu valor nominal, aplicando ao caso o Tema 514 em que há repercussão geral discutida em relação a afronta ao princípio da irredutibilidade de vencimentos dos fisioterapeutas”.



    Em contrarrazões, a União sustenta “a inexistência de similitude fática entre o acórdão paradigma e o decisum embargado”, tendo em vista que, no acórdão embargado, não foi examinado o mérito do recurso extraordinário. 



    Alega que não se discute, neste caso, modificação da jornada por legislação superveniente, como no paradigma, e sim adequação ao limite previsto em lei existente à época da publicação do edital do concurso para o cargo de fisioterapeuta do Instituto Nacional do Câncer – INCA. 



    Pugna pelo não conhecimento dos embargos de divergência e, caso admitidos, pelo seu desprovimento.



    Os embargos de divergência foram admitidos.



    O Ministério Público Federal, em parecer da lavra do ilustrado Procurador-Geral da República, Dr. Augusto Aras, opina pelo “pelo não conhecimento dos embargos de divergência e, caso superado esse óbice, pelo seu desprovimento, para que seja mantido o acórdão embargado”. Referida manifestação está assim ementada:



    “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. FISIOTERAPEUTA DO INSTITUTO NACIONAL DO CÂNCER. REDUÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO. DIMINUIÇÃO PROPORCIONAL DOS VENCIMENTOS. LEGISLAÇÃO PREEXISTENTE. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE DAS CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS E JURÍDICAS DOS ACÓRDÃOS EMBARGADO E PARADIGMA. TESE RELATIVA AO TEMA 514 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE. PARECER PELO DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS. 



    1. A ausência de similitude entre o acórdão embargado e o precedente invocado como paradigma enseja o não conhecimento dos embargos de divergência. 



    2. A situação do servidor público que pretende manter a percepção de vencimentos decorrentes de ato ilegal, com exercício do poder-dever de autotutela da Administração Pública de modo a restaurar a obediência à legislação preexistente, não se amolda à daquele que, em razão de lei superveniente, teve alterados seus vencimentos, ensejando a aplicação do Tema 514 da Repercussão Geral. 



    — Parecer pelo não conhecimento dos embargos de divergência e, caso superado esse óbice, pelo seu desprovimento.”



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não deve ser conhecido em razão da ausência de identidade fático-jurídica entre o acórdão impugnado e o paradigma apontado. 



    A similitude fática entre os acórdãos paradigma e paragonado é essencial, posto que, inocorrente, estar-se-ia a pretender a uniformização de situações distintas, finalidade à qual, obviamente, não se presta esta modalidade recursal. Tanto é assim que o § 4º do art. 1.043 do Código de Processo Civil exige do embargante que demonstre a dissensão, mencionando as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados. Na hipótese, conforme será demonstrado, a necessária coincidência de quadros fático e jurídico não se verifica. 



    Com efeito, no acórdão paradigma - RE n° 924.024/ES-AgR-Segundo - a Primeira Turma afastou a possibilidade da jornada de trabalho ser reduzida por legislação superveniente sem a devida contraprestação financeira, em respeito à regra constitucional da irredutibilidade de vencimentos e em observância à tese firmada no julgamento do Tema 514 da Repercussão Geral.



    Destaque-se, que no caso em análise no acórdão paradigma, os servidores ingressaram no serviço público em período anterior à vigência da Lei n° 8.856/94, como se verifica do seguinte trecho do julgamento dos embargos de declaração pelo Tribunal a quo:



    “Os seguintes Servidores não serão alcançados pela procedência dos pedidos insertos na petição inicial. Uma vez que ingressaram no serviço público após a vigência da Lei n° 8.856/94:



    (...)



    À exceção dos Servidores listados na Tabela acima colacionada, todos os demais Servidores que estão representados pelo Sindicato Embragado ingressaram no serviço público antes da alteração da jornada de trabalho levada a efeito pela Lei n° 8.856/94, e há provas nos autos de redução salarial destes Servidores, como pode se ver, por exemplo, às fls. 107,0158,163 e 168.”(edoc 1, fl. 222)



    No caso dos autos, entretanto, conforme se extrai do acórdão embargado, a Segunda Turma consignou que “a instância de origem afastou o alegado direito adquirido e a afronta ao princípio da irredutibilidade de vencimentos por entender que, na hipótese, não se tratava de legislação superveniente que alterou a carga horária de 40 horas para 30 horas, mas de adequação à Lei Federal 8.856/1994 já existente no ordenamento jurídico, quando da publicação do Edital 59-MS/2009 do Concurso Público, pelo qual ingressou a Recorrente no cargo de Fisioterapeuta do INCA, a qual já previa o limite da jornada de trabalho de 30 horas semanais” (grifei)



    Além do mais, como assinalado pelo Tribunal de origem, não se trata “de redução de vencimentos, uma vez que o edital contendo o erro é posterior à Lei nº 8.856/94”, mas sim “de uma readequação dos vencimentos à nova jornada de trabalho; não há, portanto, afronta ao princípio da irredutibilidade vencimental, prevista no art. 37, XV da CF/88”. (grifei - edoc 8, fl. 24)



    Sendo assim, no acórdão impugnado não se discutiu a modificação de jornada de trabalho por alteração legislativa superveniente, mas adequação ao limite previsto em lei existente à época da publicação do edital do concurso, com a readequação na composição dos vencimentos, que foram minorados, de forma proporcional, uma vez que o ingresso da embargante é posterior à Lei n° 8.856/94.



     Assim, é patente a falta de similitude fática entre entre os casos examinados nos dois feitos, o que inviabiliza os embargos de divergência.



    Portanto, verificada a ausência de rigorosa identidade entre as circunstâncias fáticas e jurídicas examinadas nos julgados paradigma e paragonado, conclui-se que a peça recursal não atende aos requisitos exigidos pela norma processual pertinente, sendo de rigor a sua inadmissão. Nesse sentido, confira-se: 



    “AGRAVO REGIMENTAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRESSUPOSTOS ESPECÍFICOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL NÃO PREENCHIDOS. ART. 1.043, III, DO CPC/2015. ART. 330 DO RISTF. DISSENSO JURISPRUDENCIAL INTERNA CORPORIS NÃO DEMONSTRADO. NÃO CABIMENTO DOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL INTERPOSTO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. Mostra-se inespecífico, não evidenciando o dissenso de teses necessário a autorizar a admissibilidade dos embargos de divergência, aresto paradigma assentado sobre premissas fáticas diversas da decisão embargada. 2. Firmada a jurisprudência do Plenário da Corte no sentido da decisão embargada, são incabíveis os embargos (art. 332 do RISTF). 3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação. 4. Ausente condenação anterior em honorários, inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015. 5. Agravo regimental conhecido e não provido.” (ARE nº 960.628/SC-AgR-EDv-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 17/5/17).



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DEDECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA INCABÍVEIS. INEXISTÊNCIA DE IDENTIDADE. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO RECONHECIDA PELO ACÓRDÃO EMBARGADO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. MULTA APLICADA. I – Para os embargos de divergência serem cabíveis, é necessário que haja identidade entre a questão julgada pelo acórdão embargado e a decidida pelo acórdão paradigma, sendo incabível o recurso quando presentes distinções fáticas entre as situações. II – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme em não admitir embargos de divergência, quando, a despeito de o acórdão embargado apenas houver reconhecido a ausência de pressuposto de admissibilidade do recurso extraordinário, o embargante apontar como paradigma um aresto que tenha examinado o mérito de determinada questão constitucional. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4º, do CPC).” (ARE nº 927.862/DF-AgR-ED-EDv-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 24/3/17). 



    “Agravo regimental nos embargos de divergência no agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Ausência de similitude fática e jurídica. Não atendimento aos requisitos processuais de admissibilidade. 1. A ausência de siimilitude fática e jurídica entre o acórdão embargado e os paradigmas de divergência invocados obsta o seguimento do recurso de embargos de divergência, não ficando tal requisito superado pela simples existência de pontos em comum. 2. Os embargos de divergência não se prestam para rediscutir matéria já devidamente apreciada no julgamento do recurso extraordinário ou no agravo. 3. Agravo regimental não provido. A título de honorários recursais, a verba honorária já fixada deve ser acrescida do valor equivalente a 10% (dez por cento) de seu total, nos termos do art. 85, § 11, do novo Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do citado artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE n.º 898.896/RJ-AgR-EDv-AgR, Tribunal Pleno, de minha relatoria, DJe de 14/3/17). 



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, não conheço dos embargos de divergência (Petição/STF n° 38.658/2021). 



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 



    Publique-se.



    Brasília, 6 de maio de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente